Tribunal: TJSP
Processo: 1526361-63.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (420 PORÇÕES DE MACONHA) COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – OS MILICIANOS CONFIRMARAM COMO SE DEU A PRISÃO DO RÉU E CONFISSÃO DO ADOLESCENTE, QUE A DROGA PERTENCIA AO RÉU – CONDENAÇÃO BEM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (420 PORÇÕES DE MACONHA) COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – OS MILICIANOS CONFIRMARAM COMO SE DEU A PRISÃO DO RÉU E CONFISSÃO DO ADOLESCENTE, QUE A DROGA PERTENCIA AO RÉU – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – A PENA-BASE FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA IMPEDE A PERMUTA E JUSTIFICA O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.